Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. DISPARO EM VIA PÚBLICA. PORTE IRREGULAR. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante foi condenado nos termos do art. 15, da Lei 10.826/03, na ação penal n. 0701025-97.2021.8.07.0002, por ter efetuado disparo de arma de fogo em via pública.
2. Na situação em que praticou o crime, o apelante encontrava-se na posse de duas armas de fogo e sem autorização para portá-las, já que a sua condição de atirador desportivo não lhe permitia o porte em via pública sem guia de tráfego e fora do trajeto entre sua residência e o local da prática de tiro esportivo.
3. Apesar de alegar não saber com qual das duas armas realizou o disparo, o fato é que o simples porte de ambas, sem autorização, configura o crime, sendo ambas instrumento do delito, devendo ser perdidas em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/2003.
4. Recurso conhecido e desprovido.